Tribunal: TJDFT
Processo: 0741786-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0741786-08.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME APELADO: JOAO ESTENIO GOMES GONCALVES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta pela autora, Interlagos Agropecuária e Comércio Ltda – Me, contra sentença, em ação de adjudicação compulsória inversa, que julgou improcedente o pedido de expedição de carta adjudicatória ao Cartório do 2o Ofício de Imóveis de Brasília para a transferência da titularidade do lote 10, do conjunto 03, do Loteamento Belvedere Green ao réu, João Estênio Gomes Gonçalves de Oliveira. O Código de Processo Civil rege-se, dentre outros, pelo princípio do estímulo à autocomposição, previsto em seu art. 3o, §§ 2o e 3o, os quais dispõem que: "§ 2o O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. § 3o A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial." A sentença julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que a ré não reconheceu a quitação do preço do imóvel, razão pela qual descabe impor ao promitente comprador a obrigação de assinar a escritura pública do bem. A alegação de existência de dívida em aberto é o cerne da negativa do réu, promitente comprador, que se recusa a transferir a propriedade do imóvel nas condições supostamente impostas pela autora, dentre as quais se destaca o ressarcimento de valores gastos com o lote. De outra parte, tal tese é veementemente refutada no recurso. Em suas razões, a recorrente assevera que o ajuizamento da presente ação é o próprio reconhecimento da plena quitação do imóvel, desprendido de eventuais gastos para a regularização do bem. Nesse quadro, em razão da convergência de vontades e da possibilidade de autocomposição, concedo às partes o prazo de 20 dias para que, caso queiram, acostem instrumento de acordo, o qual será posteriormente examinado por este Relator. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J